Tribunal: STF
Processo: RHC 252850
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONTUMÁCIA DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 938.768/SC (e-doc. 53).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV (furto qualificado), do Código Penal (e-doc. 6). O Juízo de 1º Grau rejeitou a denúncia (e-doc. 9).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público a fim de receber a denúncia e determinar o prosseguimento regular do feito (e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 27). Sobreveio o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor da res furtiva que, segundo alega, custaria R$ 120,00 (1 botijão de gás). Aduz que o valor de avaliação — R$ 218,61 — foi atribuído pela Polícia Civil, por meio de avaliação indireta, não tenho qualquer lastro científico. Ressalta que o histórico criminal do paciente é modesto e foi invocado genericamente no acórdão: “reincidente e com ações penais em curso por delitos patrimoniais”.



    6. Busca o restabelecimento da decisão de rejeição da denúncia em razão da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido no Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Estabelecidas essas premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Tribunal de Justiça, ao negar a observância ao princípio da insignificância, destacou a contumácia delitiva e o valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente, além de fazer menção ao furto qualificado. Veja-se a ementa e trechos do voto condutor do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. RECORRIDO REINCIDENTE E QUE REGISTRA AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E AFASTAM A APLICAÇÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA, DETERMINANDO-SE O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    VOTO



     (...) De acordo com a narrativa da Denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2023, o acusado E. N. na companhia de M. V. V., em comunhão de esforços e unidade de desígnios, em tese, subtraíram 01 (um) botijão de gás de 13 Kg do interior da residência da vítima D. S. V.. 



    A Autoridade Judiciária a quo, aplicando o princípio da insignificância, absolveu E. N. sumariamente, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, nos seguintes termos:



    (...)



    Em que pese a fundamentação utilizada pelo Magistrado de Primeiro Grau, tem-se que a decisão deve ser reformada.



    (...)



    Na hipótese, infere-se dos autos que o objeto subtraído foi avaliado em R$ 218,61 (duzentos e dezoito reais e, sessenta e um centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta (Evento 1, INQ1, fl. 22, do Inquérito Policial), valor muito superior ao equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fevereiro de 2023: R$ 1.302,00), adotado na jurisprudência como parâmetro para o reconhecimento da bagatela:



    (...)



    Desse modo, não se pode considerar inexpressiva a lesão jurídica provocada. 



    Ademais, em que pese o entendimento do Magistrado a quo, tem-se que a avaliação indireta do bem subtraído mostra-se idônea para comprovar o valor da res furtiva. 



    Convém destacar, nesse aspecto, que esta Câmara inclusive entende que o Auto de Avaliação é documento prescindível para a comprovação da materialidade do fato ou para aferir o valor dos bens subtraídos, podendo ser suprido por outros elementos de prova (testemunhal ou documental). 



    (...)



    Não bastasse, de acordo com as certidões acostadas no evento 01, da Ação Penal, observa-se que o acusado E. é reincidente e possui registros de ações penais em andamento por crimes de natureza patrimonial. 



    Tais circunstâncias demonstram o alto grau de reprovabilidade do comportamento do denunciado, pois revelam, em tese, contumácia na prática de infrações penais da mesma natureza daquela em apuração neste feito, e que a aplicação do princípio da bagatela na hipótese, servirá de incentivo ao cometimento de novos crimes. 



    (...)



    Nesse contexto, considerando a inclinação do Recorrido à prática de ilícitos penais, é de se concluir que o fato delituoso praticado não pode ser visto como juridicamente insignificante, tornando inaplicável o princípio da insignificância e, por conseguinte, inviável a rejeição da Inicial Acusatória.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    11. O STJ encampou os argumentos apresentados pelo Tribunal de origem e afastou a aplicação do princípio da insignificância (e-doc. 53).



    12. Por outro lado, o alegado quanto à divergência acerca da avaliação do bem não prospera. O Tribunal de origem afastou tal argumento e considerou que: “a avaliação indireta do bem subtraído mostra-se idônea para comprovar o valor da ‘res furtiva’”. Os dados apresentados pela defesa (e-doc. 63, p. 5), sugerindo que o valor médio de mercado da res furtiva seria R$ 120,00, se referem ao valor do GLP e não do vasilhame do botijão de gás. 



    13. Sem embargo, para se chegar à conclusão diversa da versada no auto de avaliação, seria necessário dilação probatória, ao que não se presta esta via. Nesse sentido, importante ressaltar que o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Assim, observada a contumácia delitiva e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época, além da existência da qualificadora do concurso de agentes, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade e ofensividade da conduta, assim como a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância ao princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.”



    (HC nº 130.617-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 29/02/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. (...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido.”



    (HC nº 225.715-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 109.081/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 29/09/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    15. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    16. No caso, conforme fiz ver, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que impede o pretendido reconhecimento do princípio da bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator